Tribunal: TJES
Processo: 5002237-96.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002237-96.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANA LUCIA RIMAS
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002237-96.2024.8.08.0028

RECORRENTE:
IVANA LÚCIA RIMAS.

RECORRIDO:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou extinto o processo em razão da Caixa Econômica Federal ser ilegítima para figurar no polo passivo perante o Juizado Especial Cível.

2.
Sustenta a parte autora que a decisão merece reforma, uma vez que a competência atribuída à Justiça Federal não pode ser reconhecida de ofício em Juizado Especial Cível, devendo, nesse caso, haver remessa dos autos à Justiça Federal.

3. Confirmam-se as razões de decidir do magistrado sentenciante, na medida em que, desde o dia 1º de janeiro de 2021, a Caixa Econômica Federal (CEF) passou a gerir a administração do seguro obrigatório DPVAT, referente a indenizações por danos pessoais de vítimas de acidentes de trânsito. Devido às obrigações assumidas pela empresa pública no contrato 02/2021, assinado com a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), caberá agora à CEF gerir e operacionalizar as indenizações referentes ao seguro. Ato contínuo, o art. 109, I, da CF prevê que compete à Justiça Federal o julgamento de ações em que a União, entidade autárquica ou
empresa pública federal
forem parte.

4.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

5.

Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)